Tribunal: TJSP
Processo: 0036559-61.1981.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CÁLCULOS - DIVERGÊNCIA.
Recurso que não demonstrou qualquer equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial homologados pela sentença que julgou extinta a execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036559-61.1981.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados ROMULO BERGAMO, FRANCISCO ISQUERDO
MORENO, VAGNER TARGAS, SEBASTIÃO GOMES, CARLOS MIRANDA,
ORLANDO ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO DARCIE, DECIO RAMOS
XAVIER DE SOUZA, WALTER APARECIDO BENVENUTI, JOSÉ CARLOS
PIRES, JAIME LUIZ TRAINA, FRANCISCO DE ASSIS LEITE BARBOSA,
WRADEMIR GERIM, JOSÉ GORRERI DE CARVALHO LEITÃO, ANTONIO
THEODORO DA SILVA FILHO, FRANCISCO SANTORO, EDGAR DA SILVA
PEREIRA JUNIOR (E OUTROS(AS)), MILTON BERNARDINI, ROBERTO
LITRENTA, EDGARD FERREIRA FAGUNDES, JOSÉ GUÉRSI, LUIZ RUBENS
PINTO DE CARVALHO, CID MONTEIRO DE BARROS, ROMEU TAKAMI
MIZUTANI, JOÃO PAULO CORREA e AIRTON BUZZO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036559-61.1981.8.26.0053 -Voto no 30.958
2
VOTO No 30.958
APELAÇÃO No 0036559-61.1981.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: EDGAR DA SILVA PEREIRA JUNIOR E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Patricia Maiello Ribeiro Prado
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA

CÁLCULOS - DIVERGÊNCIA.
Recurso que não demonstrou qualquer equívoco nos
cálculos da Contadoria Judicial homologados pela sentença
que julgou extinta a execução. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 860/861, cujo relatório
se adota, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, CPC.
Inconformado
apela
o
executado
objetivando o reconhecimento de excesso de depósito, com a restituição de
R$ 65.728,76.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece
confirmação
a
r.
sentença
apelada.
O apelante se insurge contra os cálculos
homologados, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036559-61.1981.8.26.0053 -Voto no 30.958
3
“A diferença entre as contas da Contadoria do Juízo e a da
Executada reside no fato de que o contador judicial parte da
conta de insuficiência (fls. 501/506 data-base 29/12/1992) como
se estivéssemos tratando de um Precatório Novo.
Todavia, tratando-se de OFÍCIO COMPLEMENTAR, o correto é
partir da conta original (fls. 286/287 data-base 1991), que deu
origem ao EP no 1449/91.
De fato, a forma correta de cálculo determina que se parta da
conta original e vá se descontando os valores depositados ao
longo do processo até encontrar saldo para 30/10/2012 (depósito
de fls. 590/645).”
A impugnação da apelante, todavia, não
faz sentido. As duas contas são rigorosamente a mesma e deveriam chegar
ao mesmo resultado. O termo inicial da correção monetária é o vencimento
de cada parcela, o que remonta à década de 1970, e dos juros de mora é a
citação, em 1981 (fls. 120 e 169), e não a elaboração desta ou daquela
conta.
Não bastasse isso, as alegações não
resistem a uma análise mais detalhada. Os cálculos de fls. 501/506 partem
do valor da dívida para setembro de 1989, e não dezembro de 1992. Além
disso, os cálculos de fls. 679/682, que a apelante pretende ver acolhidos,
atualizam os valores devidos de 29 de dezembro de 2011 a 30 de outubro
de 2012, e não a partir de 1991.
Na verdade, a apelante não logrou apontar
um só equívoco nas contas homologadas. De rigor, portanto, a manutenção
de sentença que extinguiu a execução.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator